Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-34.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700782-34.2018.8.07.0011 APELANTE: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, DROGARIA BREVES CENTRAL LTDA - ME APELADO: DROGARIA BREVES CENTRAL LTDA - ME, LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Retirem-se os processos da pauta virtual: 0700788-41, AP 0700804-92; AP 0700805-77; AP 0700825-68; AP 0700791-93; AP 0700806-62; AP 0700790-11; AP 0700803-10; AP 0700782-34; AP 0700823-98; AP 0700786-71 e AP 0700824-83. Aguarde-se por 30 dias para inclusão em nova pauta (sessão por vídeo conferência), para possibilitar o julgamento conjunto com os processos AP 0700787-56 e AP 0700785-71. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator